Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, do relato dos fatos e do contexto probatório observa-se que o autor realmente firmou contrato de cartão de crédito, e não de empréstimo de valor na modalidade consignada em folha de pagamento.
2. Incabível o reconhecimento de nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, ante as informações claras e adequadas acerca da modalidade de crédito disponibilizada e a forma de quitação do saldo devedor.
3. Em que pese não utilizar as funções de cartão de crédito propriamente ditas, o consumidor se beneficiou de três créditos efetuados em suas contas bancárias, um deles, inclusive, após a propositura da presente ação, o que afasta a afirmação de ter contratado empréstimo consignado.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.